Tribunal: STF
Processo: HC 74874
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Reformatio in pejus. 2. Réu
condenado, em primeiro grau, à pena de dois anos de reclusão e
pagamento de multa, por infringir o art. 155, § 4º, I, do Código
Penal. 3. Provida a apelação do acusado para absolvê-lo, impondo-se
lhe, porém, medida de segurança, com internação em hospital
psiquiátrico pelo prazo mínimo de três anos, considerando o acórdão
inimputável o paciente. 4. Hipótese em que se caracteriza reformatio in
pejus. Não houve recurso do Ministério Público. Embora absolvido o
paciente, com o provimento de sua apelação,  impôs-se-lhe medida de
segurança, apesar de o laudo pericial o haver tido como imputável.
5. No caso, o paciente já cumpriu a pena restritiva de liberdade
imposta na sentença. Não cabe, ainda, submetê-lo, sem recurso do
Ministério Público, a medida de segurança, nos termos do acórdão. 6.
Habeas Corpus deferido, para cassar aresto da Corte local, na parte
relativa à medida de segurança, remetendo-se os autos ao Juízo de
Execução (Lei nº 7210/1984, art. 66).